Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712932-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: EDMILSON DA FONSECA MELO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese a agravante ter mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, em suas razões não traz argumentos que fundamentem a concessão do pedido liminar. Assim, não havendo pedido de liminar a ser decidido, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator